Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. APÓLICE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela agravante.
2. A Egrégia 3a Turma Cível, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes, promoveu a reforma parcial da sentença para condenar a parte ré ao cumprimento das apólices de seguro, “BB Seguro Crédito Protegido”, a fim de amortizar as apólices de empréstimo no 4860453, empréstimo no 19952269, empréstimo no 018199150 e empréstimo no 8532983. Ademais, tais valores serão corrigidos pelo INPC e juros de mora da 1% ao mês, majoro, ainda, a contar do óbito 9/5/2015.
3. O acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 10 de junho de 2019.
4. Convém observar que os efeitos da coisa julgada somente poderiam ser desconstituídos, por intermédio da respectiva ação rescisória, caso estivesse configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.